Tribunal: STF
Processo: HC 208862
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joedson Almeida dos Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 702.062/MA.



    O impetrante narra que o paciente é prefeito do Município de Centro Novo do Maranhão e encontra-se preso preventivamente por suposto envolvimento em organização criminosa de exploração ilegal de minério no referido município. 



    Sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta a falta de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva e a ausência de indícios de autoria.



    Afirma a presença de condições pessoais favoráveis: “primário, possui bons antecedentes, à ausência de qualquer condenação criminal definitiva, é Prefeito do Município; possui família; sua esposa está grávida”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares (art. 319 do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz fulminou de plano a inicial do HC nº 702.062/MA, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



     



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, atuação como líder de organização criminosa voltada à exploração ilegal de minério:



    “Portanto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com a finalidade de fazer cessar a atividade de garimpo ilegal que estaria sendo praticada, de maneira reiterada, pelo suposto grupo criminoso, do qual o paciente seria integrante e exerceria papel de destaque. 



    Há na decisão o registro de que se trataria de suposta organização criminosa que, inclusive, ‘utilizaria armas e de fogo e segurança armada para garantir o funcionamento irregular do garimpo, assim como o uso de explosivos na atividade garimpeira’. 



    De se pontuar que a autoridade impetrada considerou que novos documentos juntados aos autos pelos órgãos encarregados da investigação demonstrariam que a suposta extração ilegal de ouro estaria em plena atividade, a demonstrar a contemporaneidade. 



    Os documentos que retratariam esses fatos contemporâneos — relatório do Batalhão de Policiamento Ambiental e vistoria in loco realizada por agentes da Polícia Federal no cumprimento de diligências de um outro inquérito — foram produzidos em abril e agosto de 2021, respectivamente. 



    Não se pode dizer que fatos ocorrido em abril/2021 não poderiam justificar uma prisão em setembro do mesmo ano, posto que o interregno de tempo decorrido não é significativamente relevante, ainda mais considerada a complexidade do ilícito sob investigação, que estaria sendo praticado em contexto de organização criminosa, envolvendo grande número de pessoas. 



    De outra parte, não se pode desconsiderar que esse relatório revelaria que o grupo criminoso - do qual o paciente seria integrante - estaria, em abril/2021 em plena atividade.



     Do mesmo modo, em relação à vistoria in loco realizada por agentes da Polícia Federal no cumprimento de diligências de um outro inquérito, essas diligências, realizadas em 23/8/2021, ao que se pode verificar, teriam atestado a continuidade de atividade ilegal de extração de ouro nos pontos já antes identificados, como também a existência de novos garimpos até então desconhecidos, estes localizados nos fundos da casa do investigado WANDERSON FIDALGO DA SILVA, em área que pertenceria ao paciente JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS e a outro coinvestigado ANTONIO COELHO RODRIGUES. 



    Assim, a priori, não prosperaria a alegação de que o decreto de prisão carece de contemporaneidade. 



    (...)” (doc. 3).



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente